Tribunal: TJBA
Processo: 8007283-60.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007283-60.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
LUIZA ROQUETTE TARANTO, SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, JOAO VICTOR MARTINS DE CASTRO

APELADO: JOSENI OLIVEIRA PINHO

Advogado(s)
:
LUCAS GABRIEL DELESPOSTE FIUZA CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO/CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DO RÉU. EXTRATO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA COM PAGAMENTOS ISOLADOS. RÉU QUE ATRIBUI OS DEPÓSITOS A DIFERENÇAS DE SALDO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE PARA A VIA MONITÓRIA. ÔNUS DA AUTORA (ART. 373, I, CPC) NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007283-60.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e como apelado JOSENI OLIVEIRA PINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.